Tribunal: TJES
Processo: 5003962-02.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fauna
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003962-02.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DONIZETI RIBEIRO SALVINO

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE SAMARCO. ROMPIMENTO BARRAGEM MARIANA.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM ACOSTADA AOS AUTOS.
LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
. SENTENÇA ANULADA.
1.
O Código de Processo Civil dispõe expressamente das hipóteses de indeferimento da petição inicial, caso esta não seja instruída com as informações e documentação indispensável a propositura da ação, nos termos do art. 319 e seguintes.
2.

Da análise do conjunto probatório dos autos, verific
a-se
que a documentação solicitada pelo juízo de origem, se encontra acostada aos autos, devendo estes
documentos
serem considerados válidos,
pois há indício
s
de que realmente o requerente morava em Colatina à época dos fatos, o que envolveria na sua legitimidade ativa de
pleitear a indenização de ordem moral e material pelos acontecimentos nos idos de 2015 pelo rompimento da barragem de Mariana/MG.
3.

Desse modo,
tendo
em vista a condição social do
apelante,
entendo que a documentação trazida pelo causídico
embora não possa servir para cravar, com certeza, de que Colatina era sua residência à época dos fatos e, portanto, ter sofrido com os efeitos nefastos do acidente,
deve servir,
pelo menos, para o processamento da demanda,
sobretudo porque
“nos termos da jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.”
(STJ, REsp 1662847/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 10/10/2017).
4.

Neste contexto, deve-se permitir que ao longo da instrução, seja permitido à parte requerente comprovar as alegações narradas na peça inicial, cujo enfrentamento impõe um ju
l
gamento com resolução de mérito.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003962-02.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DONIZETI RIBEIRO SALVINO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS GOMES MAGALHAES JUNIOR - ES14277-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogados do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A
Advogados do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A, RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONCA - ES8545-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se o recurso verificar se escorreita a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ao indeferi a petição inicial, sob o fundamento de ausência de documento válido para comprovar a residência do requerente à época dos fatos, uma vez que os documentos juntados estão em nome de terceiro e em comarca diversa de Colatina.

Pois bem.

Observo que
o
ora apelante pleiteou, na origem, a condenação da
Fundação Renova S/A e
outros ao pagamento de reparação por danos morais resultantes da interrupção no fornecimento de água e poluição do Rio Doce, ocasionadas pelo rompimento da barragem em Mariana, MG.

Analisando
os autos, verifico
que
a
pós o ajuizamento da ação, o juízo
a quo
determinou
que
o
apelante emendasse a inicial para juntar aos autos

documentos para comprovar o endereço de residência à época dos fatos
, sob pena de indeferimento da inicial.

Em resposta a determinação judicial,
o
apelante manifest
ou-se
, informa
ndo
que a documentação
solicitada
já se encontra colacionada
,

e que a mesma é
capaz de comprovar sua residência,
pois morava de aluguel, sendo pessoa humilde e que vive na informalidade.

Em seguida, foi proferida a r. sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia
sob fundamento de não cumprimento da determinação judicial.

O Código de Processo Civil dispõe expressamente das hipóteses de indeferimento da petição inicial, caso esta não seja instruída com as informações e documentação indispensável a propositura da ação, nos termos do art. 319 e seguintes.

Da análise do conjunto probatório dos autos, verifico que a documentação solicitada pelo juízo de origem, se encontra acostada aos autos, devendo estes documentos serem considerados válidos, pois há indícios de que realmente o requerente morava em Colatina à época dos fatos, o que envolveria na sua legitimidade ativa de
pleitear a indenização de ordem moral e material pelos acontecimentos nos idos de 2015 pelo rompimento da barragem de Mariana/MG.

Desse modo, tendo
em vista a condição social do
apelante, entendo que a documentação trazida pelo causídico embora não possa servir para cravar, com certeza, de que Colatina era sua residência à época dos fatos e, portanto, ter sofrido com os efeitos nefastos do acidente,
deve servir,
pelo menos, para o processamento da demanda,
sobretudo porque
“nos termos da jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.”
(STJ, REsp 1662847/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 10/10/2017).

Neste contexto, deve-se permitir que ao longo da instrução, seja permitido à parte requerente comprovar as alegações narradas na peça inicial, cujo enfrentamento impõe um ju
l
gamento com resolução de mérito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Acerca da ilegitimidade passiva reconhecida em sentença, é cediço que tal condição da ação é verificada conforme a Teoria da Asserção, de forma que o órgão judicial, ao apreciar as condições da ação, o faz à vista do que fora alegado pelo autor, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora alegado. 2. Em seguida, por ocasião da instrução probatória, aí sim, apura-se concretamente o que fora alegado pelo autor na petição inicial. Em resumo, basta a demonstração das condições da ação pelo demandante, sem que seja necessário, de plano, sua cabal demonstração.
3. No caso em apreço, em que pese a fundamentação adotada na sentença objurgada, entendo que há pertinência subjetiva e interesse na ação em relação aos apelados. 4. A parte apelante, dentre outros documentos, juntou certidão de óbito do proprietário do imóvel, formal de partilha do de cujus e cópia do inventário judicial, sendo que tais documentos, repito, diante da adoção da Teoria da Asserção, demonstram, ainda que abstratamente, a legitimidade dos requeridos para figurarem no polo passivo da lide. 5. Recurso provido. Data: 06/
03
/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000333-48.2022.8.08.0016. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Usucapião Extraordinária

1.
As condições da ação, em que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito
. Data: 04/11/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0023726-06.2016.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

Por fim,
considerando que a demanda retornará ao início, não faz sentido o exame do pedido em contrarrazões pela empresa Vale S/A acerca de sua ilegitimidade passiva, notadamente porque deve ser enfrentada oportunamente
quanto a aferição de responsabilidade desta
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para
regular
prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 22/07/2024 a 26/07/2024.

Acompanho o E. Relator.